Tribunal: TJSP
Processo: 1008853-91.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".